Tribunal: TJDFT
Processo: 0730229-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. DIREITO DE DEFESA. GARANTIDO. CONTRATO DE HONORÁRIOS. QUOTA LITIS. REMUNERAÇÃO AD EXITUM FIXADA EM 30% SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO. PROPORCIONALIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. NÃO DEMONSTRADA. VÍCIOS DO CONSENTIMENTO. AUSENTES. COBRANÇA NÃO EXCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ineficácia de cláusula de eleição de foro arguida de ofício, por ser medida excepcional, depende da efetiva comprovação da hipossuficiência da parte ou da constatação de palpável prejuízo ao direito de defesa, o que não restou configurado no caso concreto.

2. As normas do Direito do Consumidor não se aplicam à relação havida entre o advogado e clientes, que estão submetidos a vínculo de natureza contratual, nos termos do ajuste firmado entre as partes e regido por lei específica, a saber, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei no 8.906/94. Precedentes do c. STJ e deste Tribunal.

3. É válida a cláusula contratual que estabelece o pagamento de honorários quota litis, desde que o valor recebido pelo advogado não ultrapasse a quantia auferida pelo constituinte.

4. A cobrança do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o benefício econômico gerado é adequado e razoável para a remuneração ad exitum, estando de acordo com a Tabela de Honorários da OAB/DF e precedentes do STJ.

5. Consoante dispõe o art. 157 do CC/02, ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.

6. No caso concreto, os valores cobrados pela prestação dos serviços advocatícios não se mostraram desproporcionais, razão pela qual não há que falar em anulabilidade do contrato objeto da demanda.

7. Inexistindo comprovação nos autos de vícios do consentimento na formalização do contrato, reputam-se válidas as cláusulas contratuais constantes do instrumento negocial.

8. Apelação conhecida e não provida.